Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730146-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE CRISTINA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MARIO DE FREITAS RODRIGUES CORREIA D E C I S Ã O Considerando a urgência da questão trazida à discussão nas razões recursais, a antecipação de tutela recursal foi deferida, em caráter satisfativo, para liberar os valores arrestados na conta da parte Agravante. Destaco que o valor bloqueado não correspondia a 3% (três por cento) do valor do dano material na origem e incidiu, inclusive, sobre benefício social (bolsa família). Como bem deduzido pelo douto e capacitado advogado do Agravado em Contrarrazões de recurso, a liberação dos valores enseja a perda do objeto recursal, tendo em vista a irreversibilidade da medida. Por tais razões, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, sábado, 31 de outubro de 2020, às 22h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator